Tribunal: TJDFT
Processo: 0728537-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728537-87.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0728537-87.2023.8.07.0001 APELANTE: MARIA DE FATIMA MEDEIROS CARVALHO APELADO: THIAGO PARAISO CHAVES, MARIA ELVIRA CORREA JARDIM ALVIM DESPACHO À Secretaria, para que proceda à liberação dos valores depositados em favor da parte apelante (ID 65234979), conforme requerido na petição ID 65793853. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora